Tribunal: TJPA
Processo: 0055314-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055314-80.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0055314-80.2013.8.14.0301

Juízo de origem: 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Recorrente: BANCO ITAÚ S.A.

Advogados do recorrente: Caio Martins de Almeida e Silva, Gabriel de Melo, Renato Faig e Rafael Barroso Fontelles

Recorrido: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

Advogados do recorrido: Paulo Augusto de Azevedo Meira e Renan Sena Silva

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INFORMADO EM AÇÃO CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda extinta sem exame do mérito, diante da celebração de acordo extrajudicial em ação conexa, que pôs fim ao litígio.

III – Sendo o feito extinto sem resolução do mérito por fato superveniente — acordo extrajudicial celebrado entre as partes —, não se pode cogitar a existência de parte vencedora ou vencida, tampouco atribuir responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer dos litigantes, sob pena de se avançar indevidamente ao exame meritório em processo que sequer alcançou essa fase. Assim, a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, não autoriza projeções hipotéticas sobre o eventual desfecho do mérito, sendo certo que a perda do objeto decorreu da ocorrência de composição bilateral com concessões recíprocas firmadas entre as partes de forma extrajudicial, de modo que revela-se descabida a imposição de verba sucumbencial, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0055314-80.2013.8.14.0301

Juízo de origem: 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Recorrente: BANCO ITAÚ S.A.

Advogados do recorrente: Caio Martins de Almeida e Silva, Gabriel de Melo, Renato Faig e Rafael Barroso Fontelles

Recorrido: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

Advogados do recorrido: Paulo Augusto de Azevedo Meira e Renan Sena Silva

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú S.A. em face de sentença do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada por N Figueredo dos Santos - EPP contra o Banco Itaú S.A.

Na petição inicial, a parte autora alegou a existência de contratos bancários firmados com o réu por mais de duas décadas, tendo nos últimos quatro anos recorrido ao uso do limite de cheque especial. Sustentou haver ilegalidades nos encargos bancários cobrados, como capitalização de juros e cobrança de taxas superiores às de mercado, pleiteando, com base nesses fundamentos, a revisão dos contratos, restituição de valores pagos indevidamente e compensação por danos morais. Foi também formulado pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças, o qual foi indeferido, com a decisão mantida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

O réu, Banco Itaú, apresentou contestação sustentando a legalidade das cláusulas contratuais e impugnando os cálculos apresentados, requerendo a realização de perícia contábil. Após apresentação de réplica, os autos permaneceram inertes por mais de sete anos. Posteriormente, o réu informou a que houve acordo extrajudicial informado nos autos da execução nº 0037502-88.2014.8.14.0301, conexa a esta ação, requerendo a extinção do feito.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir em virtude do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interpostos embargos de declaração, o juízo o acolheu com efeito modificativo, para determinar que os honorários fossem calculados sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco Itaú interpôs a presente apelação. Alega, em síntese, que (i) os embargos de declaração opostos pela parte autora foram intempestivos e não poderiam ter sido conhecidos, tampouco gerar efeitos modificativos; (ii) não houve vencedor ou vencido no processo, dado que as partes firmaram acordo, de modo que não se justifica a condenação em honorários advocatícios; e (iii) o acordo celebrado previa expressamente que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, conforme cláusula contratual, sendo indevida qualquer imposição nesse sentido.

Nas contrarrazões, a parte autora sustenta que (i) o juízo agiu corretamente ao acolher os embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública e passível de correção de ofício; (ii) a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade do réu pelos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, pois foi este quem deu causa à instauração do processo; e (iii) não houve homologação do acordo nos autos da presente demanda. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0055314-80.2013.8.14.0301

Juízo de origem: 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Recorrente: BANCO ITAÚ S.A.

Advogados do recorrente: Caio Martins de Almeida e Silva, Gabriel de Melo, Renato Faig e Rafael Barroso Fontelles

Recorrido: N FIGUEREDO DOS SANTOS LTDA

Advogados do recorrido: Paulo Augusto de Azevedo Meira e Renan Sena Silva

Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia instaurada nos presentes autos gravita em torno da imposição de condenação em honorários advocatícios em desfavor do Banco Itaú S.A., ora apelante, após a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da perda de interesse processual em decorrência de acordo extrajudicial firmado entre as partes na ação de execução conexa.

Em sua irresignação, o apelante sustenta, em essência, a ausência de sucumbência a justificar a condenação em honorários, aduzindo que o acordo celebrado expressamente estipulou que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Invoca, ainda, a inaplicabilidade do princípio da causalidade na hipótese, diante da solução consensual e das concessões recíprocas.

Pois bem, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de sucumbência — direta ou indireta — ou, excepcionalmente, a aplicação do princípio da causalidade, nos casos em que restar configurado que uma das partes deu causa à propositura da demanda.

Todavia, no caso em exame, restou incontroverso que as partes celebraram acordo extrajudicial, pondo fim à lide nos autos da execução conexa (processo nº 0037502-88.2014.8.14.0301), acordo este que resultou na perda superveniente do interesse de agir e, por conseguinte, na extinção do presente feito sem resolução de mérito.

Ocorre que conforme expressamente informado pela instituição bancária nos autos da ação de execução, cada parte suportaria os honorários de seus respectivos patronos, o que denota o caráter bilateral e consensual da avença, com concessões mútuas.

Assim, ausente a figura do vencido, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco em incidência do princípio da causalidade, haja vista que as alegações do autor com relação à abusividades e aplicação de juros e capitalização de juros exorbitantes não se podem presumir, e as alegações nesse sentido foram desconsideradas pelo autor ao firmar o acordo extrajudicial que pôs fim a esta discussão, considerando-se que a extinção se operou por ato de manifestação de vontade de ambas as partes que chegaram a consenso mútuo.

Sobre a questão vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO FEITO, PONDO FIM AO LITÍGIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CAUSALIDADE - FATO NÃO IMPUTÁVEL ÀS PARTES - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
Restando aferido que, por decorrência de acordo homologado em outro feito, com concessões mútuas, houve a perda superveniente do objeto do presente, não se caracteriza a sucumbência a justificar a condenação de qualquer das partes a pagar os honorários advocatícios da parte adversa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0002206-42.2018 .8.13.0123, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. ACORDO . QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERDA DO OBJETO. CONCESSÕES MÚTUAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. 1 . Com o pedido de suspensão processual/homologação de acordo da ação principal, inexiste interesse processual à presente demanda, motivo pelo qual o condutor do feito considerou a perda de seu objeto. 2-
No caso, considerando que a perda superveniente do objeto ocorreu em função do acordo celebrado pelas partes na ação principal, cuja quitação se deu mediante concessões de ambas as partes, não há que se falar em princípio da causalidade a ensejar a fixação de verba honorária sucumbencial. Ademais, nos termos da minuta de acordo, cada parte ficaria responsável em arcar com os honorários de seus respectivos patronos.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-GO - APELAÇÃO (CPC): 02710928620178090081, Relator.: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PONDO FIM AO LITÍGIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA . ACORDO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA . HAVENDO ACORDO, CABE A CADA PARTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO . 1. Havendo acordo, cabe a cada parte arcar com os honorários dos res
pectivos advogados, inexistindo sucumbência a justificar a condenação da parte contrária. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça; 2 . Na hipótese, o acordo celebrado entre a demandante e o segundo demandado, que pôs fim ao litígio, não fez menção a honorários advocatícios; 3. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais que não merece acolhimento. Inexistência de sucumbência. Inaplicabilidade do princípio da causalidade;
4 . Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00826705820218190001 202300177595, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 05/09/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 06/09/2023)

Ora, sendo o feito extinto sem resolução do mérito por fato superveniente — acordo extrajudicial celebrado entre as partes —, não se pode cogitar a existência de parte vencedora ou vencida, tampouco atribuir responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer dos litigantes, sob pena de se avançar indevidamente ao exame meritório em processo que sequer alcançou essa fase. Assim, a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, não autoriza projeções hipotéticas sobre o eventual desfecho do mérito, sendo certo que a perda do objeto decorreu da ocorrência de composição bilateral com concessões recíprocas firmadas entre as partes de forma extrajudicial.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO ITAÚ S.A., para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na sentença recorrida, isentando ambas as partes desse ônus. E as custas devem ser rateadas, nos termos do art. 90 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/06/2025